Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MEDIDA ALTERNATIVA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 831 do CPC dispõe que “A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.
2. A penhora do veículo em questão constitui alternativa mais eficaz, pois, além de possibilitar o pagamento total dos honorários sucumbenciais devidos, implicará na suspensão dos descontos realizados no salário do executado, constituindo, portanto, medida menos onerosa.
3. Não há que se falar em excesso de penhora, uma vez que o valor estimado na venda do veículo objeto da constrição será suficiente para satisfazer o débito executado neste cumprimento de sentença e outras dívidas porventura existentes, havendo devolução de eventual saldo remanescente ao devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.